Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.
3. Ante a existência de significativos indícios de que o valor venal do bem penhorado supera largamente o débito contraído, constata-se que houve a garantia do juízo pelos devedores.
4. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos não obsta que os devedores futuramente sejam demandados a reforçar a penhora, como prevê o artigo 919, § 5o, do CPC/15.
5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.